Tribunal: CARF
Processo: 10880.960401/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960401/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.028 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ALPARGATAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO NO CARF.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.025, de 27 de
setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.960398/2011-91, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960401/2011-77
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960401/2011-77

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento /
Declaração de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de IPI
acumulado no 1o trimestre de 2008
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 2a Turma da DRJ no Recife proferiu decisão, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconhecendo o direito creditório, nos termos da seguinte
ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a créditos do IPI os insumos não tributados, isentos ou
sujeitos à alíquota zero, inclusive quando adquiridos de fornecedores situados
na Zona Franca de Manaus e ainda que empregados em produtos tributados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DESPACHO DECISÓRIO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA
DECIDIDA
E
ENQUADRAMENTO
LEGAL
CORRELATO.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão
administrativa contestada, quando esta contém motivação regular, sem qualquer
omissão ou contradição.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realiza-la quando
as informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador
e a solução do litígio dela independe.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960401/2011-77

Tratando-se de supostos erros cometidos pela fiscalização o ônus de aponta-los
com clareza é do contribuinte, pelo que não se acolhe a alegação genérica,
desacompanhada de provas, de que teriam sido desprezados na reconstituição da
escrita fiscal créditos decorrentes de insumos tributados e de devoluções.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
A DRJ teve como motivação:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório. Junto ao recurso interposto não foram apresentados novos
documentos ou provas acerca das alegações suscitadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e cumpre os
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972 (PAF), e alterações posteriores, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Da nulidade do Acórdão por preterição ao Direito de Defesa
Alega a recorrente que houve preterição ao seu direito de defesa, tendo em vista
que não houve o julgamento conjunto do presente processo com o de no
10660.722269/2011-91, referente ao Auto de Infração que deu ensejo ao prévio
lançamento de ofício.
No entanto, o que se verifica tanto na manifestação de inconformidade quanto
no recurso voluntário apresentados é exatamente o pleno exercício do direito de
defesa pela recorrente, que tratou de apresentar alegações fundamentadas para
cada glosa realizada pela fiscalização, trazendo argumentos relevantes para o
presente julgamento.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960401/2011-77

Portanto, embora os argumentos façam sentido no que diz respeito a
possibilidade de maior racionalidade do julgamento conjunto, não há que se
falar em preterição ou cerceamento do direito de defesa no presente caso,
conforme bem exposto no seguinte trecho do voto condutor da decisão de piso
(in verbis):
Considero conveniente, e não necessário, o julgamento conjunto, porque não
se aplica à situação destes autos o art. 18, § 3o, da Lei no 10.833/2003
(reproduzida no art. 116 do Decreto no 7.574/2011, transcrito na Manifestação de
Inconformidade), tampouco a IN SRF no 666, de 2008 (na petição protocolada
depois da Impugnação a contribuinte menciona os arts. 1o, incisos II e V, e § 3o, e
2o, II, desta Instrução Normativa), que determinam a reunião dos processos que
contemplem manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensações com o da impugnação quanto ao lançamento das multas isoladas
pela não homologação. É que naquele processo o Auto de Infração decorre de
saldos devedores do IPI, e não das multas isoladas previstas no caput do art. 18
da Lei no 10.833/2003.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não
se afigura nos autos.
Da nulidade do Acórdão pela glosa indevida de créditos tomados em razão
de devoluções de mercadorias e de entradas oneradas pelo IPI
Assim determinou a decisão de piso quanto à alegada nulidade do Despacho
Decisório pela glosa de créditos tomados em razão de devoluções de
mercadorias e de entradas oneradas pelo IPI (in verbis):
Rejeito a alegação de nulidade do Despacho Decisório, por não vislumbrar
qualquer vício na motivação. Segundo a contribuinte a fiscalização, ao
reconstituir a escrita fiscal do IPI, teria desprezado créditos decorrentes da
entrada de insumos tributados e de devoluções. Por isso teria havido decisão
imotivada, com ofensa ao art. 50, I, e VIII, da Lei no 9.784/99, em relação a estes
créditos.
Ora, tratando-se de supostos erros cometidos pela fiscalização, o ônus de prova-
los é do contribuinte, pelo que não se acolhe a alegação genérica de que teriam
sido desprezados a parcela dos créditos aqui discutida (os demais créditos se
referem a aquisições de insumos isentos, tratados mais adiante).
A questão foi analisada com cuidado pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora, ao
proferir o Acórdão no 09-41.302, relativo à Impugnação do Auto de Infração,
cabendo neste processo tomar de empréstimo a fundamentação daquele
Colegiado, que adoto como permite o § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
aplicável subsidiariamente a este Processo Administrativo Fiscal. Observe-se:
VI.4 Da Alegação de Glosa Indevida de Créditos de Entradas Oneradas
pelo IPI e de Devoluções de Mercadorias
Alega a manifestante a existência de glosa indevida dos créditos relativos
a entradas de produtos onerados pelo IPI e devoluções de mercadorias
[autorizado pelo art.167 e seguintes, do RIPI/2002], sem, no entanto,
quantificar referidos créditos. Requer lhe seja deferido prazo hábil para
a juntada aos autos dos documentos a ela atinentes [com esteio no
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960401/2011-77

princípio da verdade material e dado o volume e antiguidade dos
documentos], sob pena de nulidade insanável.
Tal argumento de glosa indevida não merece prosperar. Vejamos.
A análise do Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal
demonstra que, da mesma forma como ocorrido nos trimestres 3o e
4o/2005 [objeto de análise nos processos 10880.911454/201164 e
10880.911455/201117, como visto], do total dos créditos escriturados
pelo contribuinte no RAIPI, uma parte foi glosada [atinente às aquisições
de insumos isentos] e o restante [uma pequena parcela dos créditos] foi
legitimado pela Fiscalização e utilizado para deduzir dos débitos
escriturados.
Frise-se que as notas fiscais objeto de glosa foram devidamente
relacionadas, digitalizadas e anexadas aos autos pela Fiscalização [fls.
43/666]. Logo, as não relacionadas não foram objeto de glosa e
referem-se, por óbvio, aos créditos legitimados pela Fiscalização.
Já a autuada alegou a existência de glosas indevida de entradas
oneradas pelo IPI e de devoluções de mercadorias sem indicar uma nota
fiscal sequer que tenha sido indevidamente glosada. Alegou, mas não
demonstrou nem comprovou, limitando-se a pedir prazo adicional para a
apresentação de documentos.
Não demonstrada a inadequação das glosas procedidas pelo contribuinte
e, de outro lado, tendo sido evidenciado, na reconstituição da escrita
fiscal, o acatamento de parte dos créditos escriturados como legítimos
[levando a inferir que os alegados créditos decorrentes de entradas
oneradas e de devolução de mercadorias foram acatados], nenhum
reparo há de ser feito no trabalho fiscal.
Portanto, o Acórdão de piso não manteve nenhuma glosa supostamente indevida
de créditos tomados em razão de devoluções de mercadorias e de entradas
oneradas pelo IPI, mas simplesmente não acatou a alegação de nulidade do
Despacho Decisório, por absoluta carência probatória.
Nesse sentido, também não foram apresentadas novas provas no presente
recurso voluntário, ou seja, a relação de Notas Fiscais que teriam sido
indevidamente glosadas, em confronto às conclusões da fiscalização.
Por tais razões, entendo não haver nulidade da decisão recorrida.
Do direito ao crédito nas aquisições de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus (ZFM)
No julgamento do RE no 592.891/SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Dessa forma, restou possível com o referido julgamento o creditamento de IPI
na aquisição direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus
(ZFM), por força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960401/2011-77

cumulatividade, tendo em vista a especial posição constitucional atribuída à
Zona Franca de Manaus e da natureza de incentivo regional da desoneração. Tal
decisão tronou-se definitiva no âmbito judicial, com trânsito em julgado em 18
de fevereiro de 2021.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu a Nota
SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME e incluiu o referido tema na
lista de dispensa de contestação e recursos daquela Procuradoria, com fulcro no
art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de 2002, c/c o art. 2°, V, da Portaria PGFN n°
502, de 2016, nos seguintes termos:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor
está localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE
592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de
que "há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para
fins de
aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem
ser adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
Precedente: RE n° 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
A mencionada Nota Explicativa foi remetida à RFB para os fins da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, de forma a vincular as atividades do órgão ao
entendimento judicial desfavorável em comento.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960401/2011-77

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 360
DF CARF MF
Original